Tribunal: TCU
Processo: 036.729/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13009/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.729/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erazan Cavalcanti Borges Pimentel (XXX.379.594-XX); Jose Carlos Levinho (XXX.713.617-XX); Marcia dos Santos de Abreu Freitas (XXX.433.507-XX); Marcos Antonio Fagundes de Paula Oliveira (XXX.188.576-XX); Maria Elena Sasse (XXX.325.061-XX); Martha Maria Landim Cavalcanti Lemos Martins (XXX.184.201-XX); Martins Toledo de Melo (XXX.795.146-XX); Mirian Marcos Tsibodowapre (XXX.491.601-XX); Petronio Laranjeira Barbosa (XXX.241.352-XX); Sebastiao Jose de Souza Guimaraes (XXX.918.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.